Tribunal: STF
Processo: RE 79442
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
Intimação. Pauta de julgamento publicada com omissão dos nomes de embargantes e de seu advogado. Nulidade do julgamento. Recurso extraordinário conhecido e provido, prejudicado o recurso de outro embargante, para que se realize novo e regular julgamento dos embargos.